Tribunal: STF
Processo: Rcl 55321
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Roberta Regina Rossi Serme e Fernanda Carolina Rossi Serme da Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 23ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP.



    A defesa técnica narra que



    “[n]o dia 24.2.2022, a Profícua Autoridade Policial da 8ª Delegacia de Polícia Seccional de São Paulo/SP, precisamente da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (C.E.R.C.O.) instaurou inquérito policial para apurar fatos noticiados por vereador da Câmara Municipal de São Paulo/SP, consistente em supostas ‘condições degradantes de tratamento’ a que seriam submetidos alunos da Escola Infantil Colmeia Mágica.” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Aduz que, por consequência, as reclamantes foram denunciadas



    “[...] pela suposta prática dos injustos de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal); tortura majorada, por diversas vezes, na forma conjugada do crime continuado (artigo 1º, II e § 4º, II, da Lei nº 9.455/97) […]; e maus tratos majorado, na forma do crime continuado (artigo 136, § 3º, do Código Penal. c.c. o artigo 71 do mesmo Codex) em relação aos fatos supostamente praticados em detrimento de cada uma das vítimas […].” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Assevera, ainda, que



    “[n]a cota de oferecimento da denúncia, o Parquet Bandeirante pugnou pelo DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS, com a instauração de inquérito suplementar para dar seguimento à apuração dos fatos em relação às demais professoras, estas testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória (cf. doc. nº 4). 



    O pleito ministerial restou deferido pela d. Autoridade Reclamada, por ocasião do recebimento da denúncia […].



    […]



    Seguidamente, houve a apresentação de resposta à acusação com a ulterior ratificação do recebimento da denúncia e designação da primeira audiência para o dia 27.7.2022 (cf. doc. nº 6).



    Nessa primeira audiência, foram ouvidas as representantes legais das vítimas sendo a audiência de continuação designada para o dia 26.8.2022 (cf. doc. nº 7). 



    Tendo em vista que nessa segunda audiência seriam ouvidas as ex-funcionárias da creche (cf. a ordem estabelecida na denúncia), em 11.8.2022 esta defensoria técnica pugnou pelo acesso à cópia integral do inquérito suplementar, instaurado perante a Polícia Judiciária por requisição do Parquet (cf. doc. nº 8).



    Repisa-se que esse procedimento investigativo suplementar se presta para apurar os fatos em relação às demais professoras, isto é, ex-funcionárias, estas testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória que serão ouvidas na audiência que se avizinha.



    Nada obstante o pleito defensivo tenha sido formulado em 11.8.2022, somente em 22.8.2022 a d. Autoridade Reclamada proferiu despacho, reservando-se em analisar a questão apenas no dia da audiência que se avizinha […].” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1; grifado no original).



    Diante disso, sustenta que



    “[i]n casu, conforme já exposto brevemente acima, as demais professoras da Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica foram utilizadas nos autos do inquérito policial como ‘testemunhas’ e, nesta qualidade, foram arroladas pelo Ministério Público na denúncia elaborada em face das Reclamantes, cuja audiência designada para o dia 26.8.2022 servirá exclusivamente para a oitiva delas. 



    Independentemente da natureza processual do papel (investigadas, testemunhas de acusação etc.) que será desempenhado por essas ex-professoras na audiência que se avizinha, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.



    A ‘estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma indicado’ é clara no caso sub examine, porquanto o verbete garante um direito incontroverso à defesa de amplo acesso a caderno inquisitivo e seus ínsitos elementos informativos, já documentados, que digam respeito direta ou indiretamente ao exercício do sagrado direito de defesa. 



    Se se trata de um ‘direito incontroverso’, não poderia a d. Autoridade Reclamada se abster de providenciar o imediato acesso postulado – em tempo hábil – ao conteúdo do aludido inquérito subsidiário.



    Aguardar que o pedido de acesso ao inquérito suplementar seja analisado só na audiência que se avizinha, é desprezar a possibilidade de indeferimento do requerimento com a consequente oitiva às cegas das ex-professoras, ESTAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO NA AÇÃO PENAL Nº 1505886-81.2022.8.26.0050 E TAMBÉM INVESTIGADAS EM INQUÉRITO SUPLEMENTAR SOBRE OS MESMOS FATOS!!!” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1; grifado no original).



    Assim, conclui que,



    “[...] diante da recusa da d. Autoridade Reclamada em analisar o pedido de acesso da defesa técnica a inquérito suplementar, que diz respeito aos fatos da ação penal em tela, cujo possível conteúdo poderá impactar diretamente no exercício do direito de defesa das Reclamantes na audiência designada para o dia 26.8.2022 (onde serão ouvidas como testemunhas de acusação as ex-funcionárias da Creche, que figuram no referido inquérito como investigadas sobre os mesmos fatos), imperiosa a necessidade de garantir observância ao enunciado da Súmula Vinculante 14/STF, por ser medida imperativa de Justiça!” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para que seja SOBRESTADA A AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 26.8.2022, até que seja garantido o prévio e necessário acesso da defesa técnica ao inquérito suplementar instaurado por requisição do Ministério Público do Estado de São Paulo, por ser medida de imperativa Justiça!



    No mérito, requer-se a CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, com a consequente PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, sendo DETERMINADO O IMEDIATO ACESSO DA DEFESA AO INQUÉRITO SUPLEMENTAR, antes da realização da oitiva das testemunhas de acusação, as quais figuram como investigadas no indigitado feito investigativo subsidiário.” (pág. 10 do documento eletrônico 1; grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Pela narrativa exposta na petição inicial é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte do Juízo da 23ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP.



    Eis o inteiro teor da decisão reclamada:



    “Vistos.



    Aguarde-se a audiência em continuação, oportunidade em que será apreciado o pedido de fls. 1797/1798, bem como outros que eventualmente venham a ser formulados.” (documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    No caso sob exame, a autoridade reclamada limitou-se a determinar que se aguardasse a realização da audiência para que fosse analisado o pedido de encaminhamento de cópia integral de Inquérito Policial em questão, no qual as reclamantes nem sequer são investigadas.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator